Tribunal: TJDFT
Processo: 0724961-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724961-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANESMAR PEREIRA DOS SANTOS, J. M. D. O. S., M. L. D. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: JANESMAR PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARCOS MACIEL DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANESMAR PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS contra a decisão de ID 27830938 – p. 2, proferida em ação de inventário, que determinou a comprovação da hipossuficiência econômica da parte, e indeferiu o pedido de levantamento imediato de valores existentes na conta do falecido. Em suas razões, afirmam que, com a morte do cônjuge e genitor, não possuem meios para prover seu sustento; que o falecido era possuía emprego formal, enquanto a viúva permanecia aos cuidados da casa. Alegam não possuir condições de arcar com as custas processuais; que há valores retidos nas contas de titularidade do falecido, inclusive do FGTS e do último salário recebido. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade judiciária e a imediata autorização para levantamento de valores existentes em contas de titularidade do falecido. É o breve Relatório. Decido. Inicialmente, destaco que consta do polo ativo do agravo de instrumento os herdeiros, não o espólio ou a inventariante. Nesse caso, considerando a menoridade dos filhos e a situação de desemprego da genitora, defiro gratuidade de justiça aos recorrentes. O benefício, contudo, não é extensível ao processo principal, em que figura o espólio como requerente. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil). Em relação à gratuidade de justiça, duas questões distintas merecem apontamento. O juízo singular não indeferiu, de plano, a concessão do benefício, mas determinou a apresentação de documentos que comprovassem a subsistência. Dispõe o artigo 1.001 do Código de Processo Civil que dos despachos não cabe recurso. Segundo abalizada doutrina, “os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (...). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. 2 ed. São Paulo: RT, 2016, p.1061). O pronunciamento judicial que desafia o Agravo de Instrumento há de revestir-se de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de comprovação da hipossuficiência. Sem carga decisória, porquanto visava a mero esclarecimento sobre a condição econômica da parte, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil). Não conheço, portanto, do capítulo recursal que abordou a questão da gratuidade de justiça, uma vez que não houve pronunciamento judicial na origem deferindo ou não o benefício. De qualquer forma, assiste razão ao juízo quando salienta que, em se tratando de inventário, deve ser avaliada a capacidade do espólio de arcar com as despesas processuais, tomando por base o acervo patrimonial deixado pelo de cujus. Essa situação, entretanto, cria um imbróglio. Se os valores constantes na conta do falecido não podem ser movimentados pela inventariante, como o espólio efetuará o recolhimento das custas iniciais e permitirá o trâmite processual? A solução pode consistir no pedido de gratuidade, formulado pelo espólio, para este ato processual específico (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil), ou, ainda, no requerimento de dispensa de adiantamento das custas iniciais. O que não se mostra legítimo é o impedimento dos herdeiros, que não possuem qualquer recurso financeiro, ingressarem com o pedido de inventário por não possuírem condições de arcar com as custas iniciais, ainda que os bens deixados revelem incompatibilidade com a gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de imediato levantamento de valores existentes em contas de titularidade do falecido, a disciplina legal do inventário, de fato, não permite o adiantamento de valores aos herdeiros. Contudo, se os filhos e a viúva dependem exclusivamente desses valores para prover sua subsistência, podem pleitear alvará judicial para levantamento, em procedimento de jurisdição voluntária, independentemente do trâmite do inventário. Em elucidativo precedente desta e. Corte, destacou-se que “a movimentação dos saldos de salários ou vencimentos não auferidos em vida pelos respectivos titulares independe, por expressa autorização e previsão legal, de processo de inventário, partilha ou sobrepartilha, podendo ser movimentados pelos dependentes legalmente habilitados ou, na sua ausência, pelos sucessores legalmente estabelecidos em sede de procedimento especial de jurisdição voluntária, à medida que, por ficção legal, não integram o monte compreendido na herança (CPC, art. 1.037 e Lei no 6.858/80). Ante a natureza que ostenta, o crédito de origem trabalhista não integra o monte partilhável e sua movimentação prescinde, portanto, de inventário ou sobrepartilha, sendo assegurada aos dependentes do extinto mediante a satisfação das exigências estabelecidas pelo legislador, consoante se afere disposto no artigo 1o da Lei 6.858/80, sendo bastante a autorização, consubstanciada no alvará judicial, editada pelo juízo sucessório no bojo de procedimento de jurisdição voluntária. (Acórdão 793084, 20140020097652AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/5/2014, publicado no DJE: 6/6/2014. Pág.: 76). Ante do exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o juízo a quo. Uma vez que figura herdeiro incapaz no polo ativo, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora